Tribunal: TJPA
Processo: 0801879-27.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801879-27.2020.8.14.0039

APELANTE: CLESIO DA SILVA CABRAL, VALDECI ALVES FERREIRA, VILMA DA SILVA CABRAL, APARECIDA DA SILVA CABRAL, SEBASTIANA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por Maria de Nazaré da Silva Cabral. A decisão monocrática reconheceu a fraude bancária, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4.

O agravante deixou de apresentar argumentos que desconstituíssem os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir alegações já formuladas na apelação cível, sem atacar a razão de decidir referente à insuficiência probatória das telas internas apresentadas.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve ser conhecido apenas se impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

2.

A mera reprodução das razões do recurso anterior, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão impugnada, caracteriza ausência de dialeticidade e conduz ao não conhecimento do agravo interno.

3.

A apresentação de provas insuficientes e a ausência de distinguishing em relação à jurisprudência citada na decisão recorrida configuram inobservância ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 21.06.2022; STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação Cível nºs 0026766-74.2015.8.14.0301, 0830346-40.2019.8.14.0301, 0003558-05.2019.8.14.0048 e 0017544-53.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id nº 23680688), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual julgara procedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, promovida por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL.

Observe-se a ementa da decisão impugnada:

“
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. e por Maria de Nazaré da Silva Cabral contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Paragominas que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou inexistentes os débitos decorrentes do contrato, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado é válido e se houve comprovação de descontos indevidos; (ii) determinar se é cabível a majoração ou redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo ao banco o ônus de demonstrar a regularidade do contrato e das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

O banco não comprovou a existência do contrato ou a legalidade dos descontos, apresentando apenas prints de tela de seu sistema interno, considerados insuficientes como prova.

3.

Em situações de fraude bancária, as instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos causados, conforme a Súmula 479 do STJ.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário justifica a devolução em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, dado o caráter abusivo e a má-fé da cobrança.

5.

O dano moral é in re ipsa em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, dada a violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

6.

O valor de R$ 5.000,00 foi mantido como razoável e proporcional, atendendo aos princípios de reparação do dano e caráter pedagógico, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova aplica-se aos contratos de consumo, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e da cobrança.

2.

Descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral in re ipsa e justificam a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável.

3.

A fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter reparatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp nº 1110103, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.04.2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0009140-17.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.04.2023”.

Em suas razões de agravo interno (Id nº 24151593), o Banco agravante sustenta, em resumo: a inexistência de relação contratual, por se tratar de proposta de contrato excluída antes mesmo da averbação junto ao INSS, não havendo descontos efetivados no benefício previdenciário da parte autora; que, portanto, não há danos a serem reparados, visto que não se configurou prejuízo material; que a decisão monocrática incorreu em erro material ao exigir a apresentação de contrato que jamais foi efetivamente celebrado; e que, no mérito, requer seja o recurso acolhido para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno por CLESIO DA SILVA CABRAL e outros, nos Ids nº 25060181, alegando: a ocorrência de inovação recursal, diante da tentativa do agravante de discutir em sede recursal matéria não suscitada em primeiro grau; que a inversão do ônus da prova impõe ao banco o dever de demonstrar a legalidade da contratação e dos descontos; e que a jurisprudência do STJ dispensa a comprovação de dolo ou má-fé para fins de repetição em dobro do indébito, bastando a culpa ou a ausência de boa-fé objetiva.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os.

Colacionou-se julgados dos Tribunais Pátrios no sentido de que
a juntada de “prints” de tela do sistema interno do banco, indicando a exclusão do empréstimo, não configura prova suficiente para afastar a avença.

Tal fundamento não foi especificamente impugnado pela instituição agravante, que se limitou a reiterar os argumentos esposados em sede de apelação, sem discorrer sob a alegação de insuficiência probatória, nem suscitar o
distinguishing
quanto aos julgados utilizados para respaldar a decisão impugnada.

Assim, contata-se ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual se mostra insofismável o não conhecimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio nos arts. 932, III c/c 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025